Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704687-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: SUELLEN DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O As partes juntaram a minuta de acordo (ID 61433166), em que pleiteiam a homologação e desistem desde logo do prazo recursal, com o fito de extinguir a ação. O acordo está assinado pelos causídicos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir (ID 52407442 e ID 52407680). Além disso, o feito versa sobre direitos disponíveis. Homologo, portanto, o acordo e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Pagas eventuais custas finais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024 14:22:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador